Tribunal: TJPA
Processo: 0008681-47.2015.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008681-47.2015.8.14.0040

APELANTE: JOSE ARENES SILVA SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – Restando evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional, ocorrida após a publicação da sentença, forçoso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V, todos do Código Penal.

2 – Recurso conhecido e julgado prejudicado. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e, de ofício, declarar extinta a punibilidade do recorrente, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V, do Código Penal, prejudicando a análise dos seus argumentos, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por

JOSÉ ARENES SILVA SOUSA
,

inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Parauapebas/PA que o condenou à pena de 01 (um) ano de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias multa, substituída, por duas penas restritivas de direito, pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003.

Em suas razões, pleiteou a sua absolvição, ante a existência da excludente de ilicitude do estado de necessidade.

Em Contrarrazões, o representante do Parquet, pugnou pelo conhecimento e IMPROVIMENTO do recurso de apelação, sendo mantida a sentença recorrida em todos os seus termos.

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pela prejudicialidade do recurso, em razão da ocorrência da extinção da punibilidade do apelante pela prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente (ID 18271348).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do CPP.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

O Ministério Público do Estado do Pará, por meio de seu representante legal, ofereceu DENÚNCIA contra JOSE ARENES SILVA SOUSA, pela prática dos crimes previstos no art. 16, caput, e art. 12, da Lei nº 10.826/2003, c/c o art. 69 do CPB.

Narra a denúncia, que no dia 26.05.2015, por volta das 06h00min, a equipe do GAECO foi até a residência do apelante JOSE ARENES SILVA SOUSA, dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão, em virtude de investigação por fraude à licitação, peculato e associação criminosa. Durante a execução da busca e apreensão, foram apreendidas diversas armas de fogo e munições de uso restrito e permitido.

São os fatos.

- DA PRESCRIÇÃO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO:

Cumpre-me dizer que a punibilidade do recorrente se encontra fulminada pela prescrição, a qual, como é cediço, é matéria de ordem pública, que deve ser declarada em qualquer juízo ou grau de jurisdição, e cuja ocorrência prejudica a análise do apelo, senão vejamos.

Com efeito, o apelante foi condenado à pena de 01 (um) ano de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias multa, substituída, por duas penas restritivas de direito, pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003.

Depreende-se dos autos os seguintes marcos temporais:

- Data do fato: 26/05/2015 (ID 17009802).

- A denúncia foi recebida em 11/06/2015 (ID 17009803).

- A sentença foi publicada em 10/04/2019 (ID 17009809)
.

A decisão transitou em julgado para a acusação, sem apresentação de recurso e, como é cediço, após o trânsito em julgado da decisão para a acusação, o prazo prescricional deve ser regulado pela pena aplicada em concreto (ex vi, art. 110, § 1º do CP).

No caso em apreço, uma vez que a pena é igual a 1 ano, a prescrição se dá em 04 (quatro) anos, nos termos do inc. V do art. 109 do Código Penal.

Verifica-se, portanto, que, desde a publicação da sentença até os dias atuais transcorreram mais de 04 (quatro) anos, restando, portanto, incontroversa a prescrição.

Esclareço, por oportuno, que o processo me veio distribuído somente em 22/11/2023, portanto, quando já se encontrava prescrito.

Logo, o direito de punir do Estado se esvaiu no tempo.

Dessa forma, com base na pena aplicada
in concreto
, resta imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, restando prejudicado seu recurso.

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Por todo o exposto, conheço do recurso e, de ofício, declaro extinta a punibilidade do recorrente, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V, do Código Penal, prejudicando a análise dos seus argumentos, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 27/05/2024